Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTOS NOVOS. FATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA.
1. Nos termos do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 2.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes.
3. Conforme se extrai do artigo 435 do Código de Processo Civil, (É) lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
3.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo, permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
4. Os documentos juntados trazem informação acerca de eventos que ocorreram em data anterior à propositura da ação, e que não foram submetidos à apreciação do juízo a quo, não se constituindo em documentos novos.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.